Tribunal: STF
Processo: ARE 1590255
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. LEGALIDADE DE DECRETO MUNICIPAL QUE REVOGOU DECRETOS ANTERIORES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SÚMULA N. 286. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E CAUTELAR. PROTEÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DE DECRETO MUNICIPAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME: 1. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES A AÇÃO CAUTELAR E A AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RECONHECENDO A NULIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20.185/2019, QUE REVOGOU DECRETOS ANTERIORES DE PROTEÇÃO A ESPÉCIES VEGETAIS. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA LEGALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20.185/2019, QUE REVOGOU DECRETOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, E NA ALEGAÇÃO DE INVASÃO DAS ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. O DECRETO Nº 20.185/2019 REPRESENTA UM RETROCESSO NA PROTEÇÃO AMBIENTAL, VIOLANDO O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL, AO REDUZIR O NÍVEL DE PROTEÇÃO SEM PRÉVIA DISCUSSÃO COMUNITÁRIA. 2. A REVOGAÇÃO DOS DECRETOS ANTERIORES AFASTA A PROTEÇÃO ESPECÍFICA DE VEGETAIS ARBÓREOS, QUE POSSUEM VALOR PAISAGÍSTICO E AMBIENTAL, NECESSITANDO DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. 3. A COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO PODER JUDICIÁRIO PARA AVALIAR A LEGALIDADE DO DECRETO É JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE PROTEGER O PATRIMÔNIO AMBIENTAL, CONFORME O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. 4. A SENTENÇA QUE ANULOU O DECRETO Nº 20.185/2019 ESTÁ CORRETA, POIS O DECRETO FOI EDITADO SEM CONSIDERAR O METICULOSO TRABALHO DE REAVALIAÇÃO DO INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO FLORÍSTICO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. RECURSO DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: 1. A REVOGAÇÃO DE DECRETOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SEM PRÉVIA DISCUSSÃO COMUNITÁRIA E SEM CONSIDERAR O VALOR ESPECÍFICO DOS VEGETAIS ARBÓREOS CONSTITUI RETROCESSO AMBIENTAL, VIOLANDO O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL” (fl. 5, e-doc. 127).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 130). 

2. No recurso extraordinário, o Município de Porto Alegre/RS afirmou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. I e II do art. 30, o caput do art. 37 e o art. 225 da Constituição da República.

Assinalou que “o Decreto nº 20.185/2019 foi fruto de uma avaliação técnica e política de que o modelo anterior era ineficiente, anacrônico e, em alguns pontos, contraproducente do ponto de vista ecológico” (fls. 6-7 , e-doc. 132).

Alegou que, “ao invalidar esse ato com base em uma interpretação extensiva e abstrata do princípio do não retrocesso ambiental, o Poder Judiciário extrapolou sua função de controle” (fl. 7, e-doc. 132).

Ressaltou que “a escolha do Município de Porto Alegre foi uma legítima opção de política pública, visando à eficiência, à clareza e à modernização” (fl. 7, e-doc. 132).

Argumentou que o Tribunal de origem “desconsiderou essa prerrogativa e impôs ao Município a manutenção de um sistema legislativo que a própria Administração, titular da competência para tanto, reputou superado. Tal postura representa uma usurpação da função administrativa, em flagrante desrespeito à harmonia e independência que devem reger a relação entre os Poderes do Estado” (fl. 7, e-doc. 132).

Sustentou que “o Decreto impugnado não desprotegeu o patrimônio arbóreo de Porto Alegre. Ao contrário, ele o inseriu em um sistema de proteção mais coerente e robusto. A revogação dos 78 decretos não criou um vácuo normativo. A proteção continuou assegurada por diplomas de hierarquia superior – como o Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012) e o Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Estadual nº 15.434/2020) – e pela legislação municipal específica, a Lei Complementar nº 757/2015” (fl. 7, e-doc. 132).

Asseverou que o acórdão recorrido ignorou “‘um ponto crucial’ levantado pelo Município: a legislação revogada era tecnicamente falha. Ela conferia status de ‘imune ao corte’ a espécies exóticas invasoras, como reconhecido pela Portaria SEMA nº 79/2013. A proteção de tais espécies é um contrassenso ecológico. Espécies invasoras competem com a flora nativa, desequilibram ecossistemas e podem causar danos à infraestrutura urbana e riscos à segurança pública” (fl. 8, e-doc. 132).

Pediu provimento do recurso extraordinário, reformando o acórdão recorrido para “jul[gar] totalmente improcedente a Ação Civil Pública nº 5091065-65.2019.8.21.0001, restabelecendo a plena validade e eficácia do Decreto Municipal nº 20.185, de 21 de janeiro de 2019, do Município de Porto Alegre” (fl. 9, e-doc. 132).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e incidência da Súmula n. 286 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 134).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “se o próprio Tribunal a quo reconheceu a suscitação da matéria e a incluiu no acórdão para fins de prequestionamento, o requisito formal se encontra inequivocamente preenchido” (fl. 3, e-doc. 136).

Alega que “a tese central do Recorrente é a violação direta aos preceitos constitucionais, e não a mera demonstração de que o Tribunal de origem divergiu de outro julgado” (fl. 5, e-doc. 136).

Enfatiza que “a controvérsia posta pelo Município transcende o debate genérico, demandando uma análise substancial e contextualizada dos limites desse princípio em face de outros pilares constitucionais, notadamente a autonomia municipal, a separação de poderes e os princípios da eficiência e economicidade” (fl. 5, e-doc. 136).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, além de prequestionada. A superação desses fundamentos é, entretanto, insuficiente para provimento da pretensão do agravante.

6. Cuida-se, na origem, de controvérsia sobre a “legalidade do Decreto nº 20.185/19, que revogou os todos os decretos sobre espécies vegetais imunes ao corte, e supostamente aplicou as normas federais e estaduais referentes ao manejo da vegetação em Porto Alegre” (fl. 2, e-doc. 127).

O juízo da Vigésima Vara Cível julgou procedentes os pedidos formulados em tutela cautelar de urgência em caráter antecedente e ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra o Município de Porto Alegre/RS, para “reconhe[cer] a inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 20.185/19, mantendo assim em vigor todos os decretos por ela revogados e confirmando as medidas liminares deferidas na ação cautelar, cujos efeitos perduram até a presente decisão” (fl. 12, e-doc. 120), com fundamento no princípio constitucional da proibição do retrocesso ambiental, nestes termos:
“Decreto nº 5.482, de 8 de abril de 1976, como precursor das normativas seguintes e a aplicação do princípio da proibição do retrocesso ecológico 
Para melhor digressão a respeito das questões postas no caso em apreço, cumpre a observância das considerações do Decreto Municipal nº 5.482/76, primeira normativa da cidade a conferir imunidade ao corte a espécimes vegetais, atribuindo proteção especial à paisagem histórica de Porto Alegre: (...).
Com efeito, a política que até então vinha sendo adotada pela cidade não visava exclusivamente à proteção de árvores nativas ou ao atendimento de normas relativas ao ambiente natural, mas principalmente a manutenção de espécies por sua beleza, raridade e características históricas. Exemplo disso foram as figueiras protegidas pelo Decreto Municipal nº 5.658/76 cujas considerações introdutórias destacaram:
Nesse passo, com a revogação de todos os Decretos vigentes até então, a exemplo do Decreto nº 5.757/76, do Decreto nº 5.658/76 e do Decreto nº 5.482/76, deixando apenas ao abrigo de ‘normas federais e estaduais referentes ao manejo da vegetação tanto em área urbana quanto rural em Porto Alegre’ a proteção dos espécimes vegetais, a normativa atacada (Decreto nº 20.185/19) representa um verdadeiro retrocesso, porquanto passa a tratar a cobertura vegetal da cidade exclusivamente como um elemento do meio ambiente natural, revogando toda a construção cultural e paisagística que vinha sendo realizada até então. E tudo isto, com fundamentos duvidosos que são bem apontados pelo Ministério Público. (...)
Por tais razões, é possível afirmar que o dever de proteção ambiental assumido pelo Poder Público não encontra margem para omissão, tampouco se admite atuação administrativa insuficiente, sob pena de violação ao princípio da proibição de proteção deficiente. Em outras palavras, a vinculação normativa de todos os órgãos estatais na concretização de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que no caso destes autos se consubstancia no dever de evitar a perda da biodiversidade aventada pelo Ministério Público, conduz à necessária aplicação do princípio constitucional da proibição de retrocesso ecológico e ao correlato dever estatal de progressividade no regime jurídico ambiental. 
O sistema normativo edificado para a salvaguarda do meio ambiente não pode ser submetido ao retrocesso , o que implicaria uma não desejada fragilização da tutela ecológica. Ao contrário, há de se dar continuidade e amplitude ao conjunto de medidas que resguardam o meio ambiente, sem supressão das diretrizes protetivas já alcançadas em todas as esferas. (...)
Para o caso destes autos, imprescindível registrar a vinculação do Poder Executivo ao princípio de proibição do retrocesso ecológico, de modo que a Administração Pública deverá abster-se de medidas que, em qualquer grau, representem diminuição na efetividade da proteção ao meio ambiente no seu sentido mais amplo. 
Não cabe ao Município de Porto Alegre, portanto, a edição de normativas que impliquem supressão da tutela ecológica, cultural e paisagística que vem sendo construída na cidade desde a década de 1970. 
Ademais, incumbe ao Poder Judiciário zelar pela consolidação progressiva do regime jurídico ambiental, na condição de guardião do meio ambiente ecologicamente equilibrado com status de direito fundamental. (...)
Desse modo, evidenciado pela edificação normativa, doutrinária e jurisprudencial que é injustificada a atuação estatal, no sentido de diminuir ou suprimir proteção jurídica já dispensada ao meio ambiente” (fls. 10- 12, e-doc. 120).

A Terceira Câmara Cível do Tribunal de origem manteve a sentença e adotou como fundamento o parecer elaborado pelo Ministério Público estadual na origem, nestes termos:
“Para evitar tautologia, reproduzo o parecer ministerial no seguinte e ilustrativo trecho. 
‘A partir do exame das provas colacionadas aos autos, se observa que a novel legislação traz evidente retrocesso à garantia ambiental já assegurada, consoante narrado na exposição fática, ferindo o princípio da Proibição do Retrocesso Ambiental, na proporção em que recua o nível de proteção a patamar inferior ao anteriormente consagrado, sem alteração das circunstâncias fáticas e sem prévia discussão comunitária (ferindo o princípio da participação da comunidade na tomada de decisões ambientais). 
Tal princípio, implícito à Constituição Federal, encontra-se amplamente consagrado pela jurisprudência pátria, possuindo reconhecida força normativa, sendo até mesmo invocado pelo Ministro Antônio Herman Benjamim, para quem ‘na avaliação da legitimidade de iniciativas legislativas destinadas a reduzir o patamar de tutela legal do meio ambiente, só é modificável in mellius e não in pejus, uma vez que é expressão da sadia qualidade de vida e da dignidade da pessoa humana’. 
No âmbito do Município de Porto Alegre, a Lei Orgânica prevê, no art. 201, que o desenvolvimento urbano deve ‘manter o patrimônio ambiental do Município, através da preservação ecológica, paisagística e cultural’ (§ 3º, inc. III). Semelhante preocupação com o patrimônio paisagístico e cultural consta do art. 208. 
Ademais, o próprio Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (LC 434/99) prevê: 
‘Art. 16. Para efeito desta Lei, considera–se: 
(...) VI – árvore ou conjunto de árvores imunes ao corte: os exemplares botânicos que se destacam por sua raridade, beleza, localização, condição de porta– sementes, ameaçados de extinção ou de reconhecida utilidade à terra que revestem, os quais serão objeto de especificação e regulamentação nos termos do parágrafo único do art. 242 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre’. 
Esse extenso elenco de leis leva-nos ao entendimento de que esses vegetais arbóreos isolados ou em conjunto, mas que detenham algum valor específico que os tornem merecedores de proteção, necessitam de um ato normativo específico que os distinga dos demais. 
Os casos albergados pelos decretos revogados não envolvem proteção genérica pelos grupos de espécies ou tipo de vegetação, tampouco proteção ditada por algum atributo geográfico/físico (por ex., margens de cursos d´água ou encostas de morros), critérios mais genéricos e normalmente utilizados pelas leis federais e estaduais. 
Trata-se de proteção específica ditada pela rara beleza, localização, importância para a fauna, valor paisagístico, dentre outros fundamentos, geralmente afeiçoada às leis municipais.
Deduz-se desse contexto que a revogação dos decretos afasta qualquer proteção para esses vegetais que poderão ser alvo súbito de autorização para respectiva remoção, o que não se pode admitir.
E, vale destacar que justamente nesta finalidade de obstaculizar o enfraquecimento da legislação protetiva do patrimônio ambiental é que reside a competência deste Órgão Ministerial, bem como do Poder Judiciário, para avaliarem a sua legalidade e mensurarem as suas consequências, pois ainda que a gestão da cidade seja atribuição do Poder Executivo, este deve pautar a sua conduta segundo o ordenamento jurídico vigente, o qual foi nitidamente ferido pelo texto da novel legislação’. 
Mais não necessita ser acrescentado, apenas destacar que desde 2009 há expediente tramitando no Ministério Público, num cumprimento de TAC, onde a empresa Melnick Even Lima e Silva Empreendimentos Imobiliários LTDA como forma de compensar o corte de uma árvore protegida, assumiu, a título de compensação pelo dano causado, dentre outras, a obrigação de custear a reavaliação do Inventário do Patrimônio Florístico do Município de Porto Alegre, o que vem sendo realizado desde então, não se sabendo as razões pelas quais o apelante de um momento para o outro, abandonou todo o meticuloso trabalho que estava sendo realizado e editou o indigitado e malsinado Decreto - POA nº 20.185/2019, que foi bem anulado pela sentença objurgado pela apelação” (fl. 4, e-doc. 127).

7. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, no sentido de que as normas impugnadas configuram ofensa ao princípio da vedação do retrocesso, pois diminuem o nível de proteção do meio ambiente, não destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 

Este Supremo Tribunal Federal concluiu haver afronta ao princípio da proibição de retrocesso ambiental, por exemplo, nos seguintes casos:

a) declarou a inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 558/2012, convertida na Lei n. 12.678/2012, concluindo que alterações legislativas promovidas importaram em diminuição da proteção dos ecossistemas abrangidos pelas unidades de conservação por ela atingidas (ADI n. 4.717, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.2.2019); 

b) suspendeu liminarmente a eficácia de itens da Portaria n. 43/2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa Agropecuária, pela qual estabelecidos prazos para aprovação tácita de utilização de agrotóxicos, independente da conclusão de estudos técnicos relacionados aos efeitos nocivos ao meio ambiente ou às consequências para a saúde da população brasileira (ADPF n. 656-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 31.8.2020); 

c) declarou a inconstitucionalidade do art. 8º da Resolução COEMA/CE n. 2/2019, pela qual criadas hipóteses de dispensa de licenciamento ambiental para realização de atividades impactantes e degradadoras do meio ambiente (ADI n. 6288, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 3.12.2020); 

d) suspendeu liminarmente os efeitos da Resolução/CONAMA n. 500/2020, pela qual revogadas as Resoluções ns. 284/2001, 302/2002 e 303/2002, restaurando a vigência e eficácia dos atos normativos revogados, por considerar caracterizado aparente estado de anomia e descontrole regulatório de atividades geradoras de impacto ambiental (ADPF n. 748-MC, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.12.2020); e

e) declarou inconstitucional a norma prevista no art. 5º do Decreto n. 10.224/2020, pela qual se extinguiu a participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, restabelecendo-se, quanto ao ponto, o disposto no Decreto n. 6.985/2009, pelo qual alterado o art. 4º do Decreto n. 3.524/2000 (APDF n. 651, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 29.8.2022).

Como assinalado no juízo de admissibilidade recursal, a conclusão do acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

8. Ademais, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, de ser “injustificada a atuação estatal, no sentido de diminuir ou suprimir proteção jurídica já dispensada ao meio ambiente” (fl. 12, e-doc. 120), seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Decretos municipais ns. 5.757/1976; 5.658/1976; 5.482/1976; 5.909/1977 e 20.185/2019). Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 280 e 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVOS. DIREITO AMBIENTAL.IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.525.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Unidade de Conservação. Inconstitucionalidade formal. Ausência de consulta pública. Inconstitucionalidade material. Retrocesso ambiental. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 918/2016, que redefiniu os limites geográficos da Área de Proteção Ambiental do Rio Madeira, reduzindo-a. 2. O pedido principal da ação foi a declaração de inconstitucionalidade da lei aos fundamentos de: (i) vício formal de iniciativa, por ter sido promulgada pelo Poder Legislativo Estadual quando a Constituição do Estado de Rondônia, à época, reservava a iniciativa ao Chefe do Poder Executivo para legislar sobre criação de unidades de conservação; (ii) vício formal de procedimento, por ausência de consulta pública à população afetada pela redução da unidade de conservação; e (iii) vício material, por ofensa ao princípio da proibição do retrocesso ambiental, dado que a modificação visou a possibilitar a expansão da exploração mineral na região e reduziu a área de proteção em fração superior a 50%. 3. O Tribunal de origem reconheceu a inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa e ausência de consulta pública) e material (retrocesso ambiental) da Lei Complementar Estadual 918/2016. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a Lei Complementar Estadual 918/2016 padeceu de vício de iniciativa por usurpação de competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo; (ii) saber se a ausência de prévia consulta pública à população afetada configura vício formal de inconstitucionalidade; e (iii) saber se a redução de mais da metade da área de proteção ambiental para possibilitar exploração mineral ofende o princípio da proibição do retrocesso ambiental. III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911, paradigma do tema 917 da repercussão geral, de minha relatoria, assentou que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 6. Redução de unidade de conservação por iniciativa parlamentar. Ausência de ofensa à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 7. No que se refere às demais alegações do recurso, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser indispensável a realização de prévia consulta pública para atos que modifiquem os limites de unidades de conservação, conforme previsão legal e entendimento consolidado. 8. A decisão do Tribunal de origem também está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se orienta no sentido de que as alterações das normas protetivas do meio ambiente devem visar sempre ao aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção ambiental, sob pena de retrocesso do microssistema de proteção, o que restou configurado pela redução excessiva da área de proteção. 9. A inconstitucionalidade formal por ausência de consulta pública à população afetada pela redução da unidade de conservação e a inconstitucionalidade material por ofensa ao princípio da proibição do retrocesso ambiental configuram fundamentos suficientes para manter a inconstitucionalidade da norma impugnada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido” (RE n. 1.431.558, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 24.10.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental e administrativo. Licenciamento para construção de empreendimento imobiliário. Dispensa de licenciamento. Ausência de autorização para supressão de vegetação. Dano ambiental. Multa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de Origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.575.334-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora